Tribunal: STF
Processo: ARE 1591267
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo.  PDV. Nulidade e determinação de reintegração reconhecidas em decreto do chefe do executivo estadual. Análise: reexame de fatos e legislação local. Inviabilidade. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí pelo qual se confirmou a procedência do pedido de reintegração de  policial militar, em decorrência de nulidade de PDV reconhecido pelo Estado mediante a edição de decreto.
2. O Estado do Piauí aponta violação a diversos artigos da Constituição da República e do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sustentando: (a) violação à coisa julgada, (b) não aplicação do Decreto nº 11.302, de 2004, ao recorrido, (c) usurpação de competência e (d) ausência de prova de admissão do autor por concurso ou estabilidade. Requer a improcedência dos pedidos. 
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão pela qual se determinou a reintegração de policial militar, com base em decreto governamental pelo qual se reconheceu a nulidade da adesão dos servidores ao PDV, pode ser revista em sede de recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
4.  A controvérsia foi analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí à luz do Decreto nº 11.302, de 2004, editado pela própria Administração, pelo qual se reconheceu a nulidade das adesões ao Programa de Desligamento Voluntário e determinou-se a reintegração dos servidores nele mencionados, incluindo o recorrido.
5. O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí consignou que o citado Decreto nº 11.302, de 2004, está em plena vigência, não tendo o Estado atuado no sentido de afastá-lo do mundo jurídico.
6. Para se chegar a conclusão diversa da contida no acórdão impugnado, seria necessário o reexame do quadro fático dos autos e da legislação local, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

           1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. RESPALDADA EM DECRETO GOVERNAMENTAL QUE RECONHECE NULIDADE E ILEGALIDADE DE PROGRAMA DE DESLIGAMENTOS VOLUNTÁRIOS. 1. Tese de Coisa Julgada afastada pois o objeto do processo em curso não guarda semelhança com o processo apontado como paradigma. 2. Também afastada Tese de Prescrição do Direito. Impugnação de Ato de Afastamento ocorrido em 2012 que fora impugnado por processo anterior que ensejou suspensão do curso prescricional. Não incidência de prescrição no caso. 3. Nulidade do Ato de Afastamento que se constata pela simples observância dos termos do Decreto nº 11.302/2004 e da sua legalidade. 4. Nulidade que produz efeitos retroativos. Direito a reintegração ao cargo de origem e de recebimento dos valores de vencimentos e direitos referentes a todo o período do afastamento devidamente corrigidos. Indevidos, no entanto, reflexos para efeito de promoção na carreira em razão de esta envolver outros critérios. 5. Sentença mantida. 6. Recurso improvido.” (e-doc. 180).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).

3. No recurso extraordinário, o Estado do Piauí aponta violados os arts. 2º; 5º, incs. II, LIV e LV; 37, inc. II; 49, inc. V; 61, § 1º, inc. II, als. “a” e “c”, e 93, inc. IX, da Constituição da República, e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

3.1. Sustenta que o Decreto nº 11.302, de 2004, que desfez os efeitos do Programa de Desligamento Voluntário, “somente se refere ao Decreto Legislativo n. 121/98, que impôs a reintegração de servidores que teriam aderido ao Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário do Servidor Público Estadual, não abrangendo, portanto, o recorrido“, o qual não poderia ser reintegrado em razão de  mandado de segurança anterior já transitado em julgado.

3.2. Assevera que “eventual matéria atinente a reintegração de servidor público é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo”, pelo que o mencionado Decreto nº 11.302, de 2004, por fazer menção ao Decreto Legislativo nº 121, de 1998, resultou em usurpação da competência estabelecida constitucionalmente.

3.3. Diz, ainda, que a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Piauí é incabível ante a inexistência de prova, nos autos, de que o recorrido tenha sido admitido por concurso público ou seja detentor da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

3.4. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 28).

É o relatório.

Decido.

4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“O Estado do Piauí afirma que o pedido de reintegração do autor/recorrido já foi analisado em seu mérito nos autos do Mandado de Segurança nº 00.002252-7, e que, portanto, restou configurada a coisa julgada, impedindo a reapreciação do pedido. 
No entanto, observo controvérsia na demanda quanto a reintegração do recorrido decorrer de ordem judicial deferida nos autos do Mandado de Segurança nº 00.002252-7 ou em decorrência do Decreto n 11.302/2004. Nos autos há uma cópia do Decreto 11.302/2004 e constato que a parte recorrida foi contemplada no referido decreto, tendo a própria administração reconhecido a ilegalidade e determinado a reintegração do autor. 
Observo que após o ajuizamento do Mandado de Segurança nº 00.002252-7 o Estado do Piauí editou o Decreto nº 11.302/2004 proporcionando a reintegração da parte requerente, ou seja, um ato superveniente esvaziando o objeto daquela demanda judicial que visava anular o ato de adesão ao PDV. Resta claro que o Mandado de Segurança versava sobre a ilegalidade do PDV e sobre esta matéria está configurada a coisa julgada. No entanto, não há, na presente demanda, a reapreciação da matéria já decidida no Mandado de Segurança, mas sim do fato superveniente ao ajuizamento do mandamus, qual seja, o Decreto de reintegração do autor. 
Portanto, entendo não haver amparo para a tese de coisa julgada no caso em análise.
(...)
3. Mérito Propriamente Dito da Demanda
 Superadas as teses de coisa julgada e de prescrição do direito apresentadas pelo Estado, reforço que a pretensão da parte requerente/recorrida é a sua reintegração nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Piauí com fundamento no Decreto nº 11.302/2004, o qual afirma ter reintegrado vários servidores supervenientemente ao Mandado de Segurança nº 0002252- 04.2000.8.18.0000. 
O Mandado de Segurança nº 0002252-04.2000.8.18.0000 julgou pela legalidade da adesão do recorrido ao PDV, tendo o julgado final do referido mandado de segurança ocorrido em meados de 2011. No entanto, observo que no curso da tramitação do mandado de segurança, a própria administração, utilizando-se do poder de rever seus próprios atos (exercício do Poder de Autotutela), reconheceu a ilegalidade das adesões de vários servidores ao PDV, anulando os atos de demissão, e determinando a reintegração destes servidores, entre eles a parte requerente, ora apelada, com amparo no Decreto nº 11.302/2004.
Assim, o advento do Decreto 11.302/2004, editado pela própria Administração Estadual, desfazendo os efeitos do Programa de Desligamento Voluntário, reintegrando muitos servidores, dentre eles o recorrido, gerou a perda do objeto do Mandado de Segurança em relação ao autor, motivo pelo qual os efeitos da decisão nele proferida não podem ser aplicados em relação ao Sr. Ivanildo Mesquita Lopes. 
O Estado Piauí sustenta em suas razões recursais que o Decreto nº 11.302/2004, por fazer menção ao Decreto Legislativo nº 121/98, estaria prejudicado em decorrência da inconstitucionalidade decretada no STF em casos idênticos. Entretanto, o Estado não se desincumbiu de comprovar a decretação de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.302/2004, tampouco do ato do Executivo revendo o seu conteúdo e constitucionalidade. Aliás, reforço o entendimento do magistrado de 1º grau ao asseverar em sede de sentença que a negativa de reconhecimento do Estado a ato exarado pelo Chefe do Executivo (Decreto nº 11.302/2004), sem para tanto revê-lo ou revogá-lo, configura venire contra factum proprium. 
Observo, em verdade, a legalidade, vigência e aplicabilidade do referido Decreto nº 11.302/2004, e tendo a própria Administração reconhecido que o Autor fora reintegrado por este ato, o mesmo não poderia ter sido afastado das suas funções por decisão judicial que não tenha anulado a reintegração emanada do próprio Chefe do Executivo (Decreto n. 11.302/2004). Pelo que entendo ser devida a reintegração do apelado nas fileiras da PMPI.
Quanto ao pleito do requerente para receber todos os valores referentes a direitos e vencimentos durante todo o período em que esteve afastado com as devidas correções, o Estado do Piauí sustenta não serem devidas as remunerações para quem não trabalhou, sob pena de enriquecimento ilícito. Entretanto, mais uma vez entendo que a sentença deve ser corroborada, pois o magistrado de origem pontua ser entendimento pacífico na jurisprudência que a decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração do servidor público ao cargo de origem gera efeitos ex tunc, ou seja, retroage ao status quo ante, garantindo o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagos no período do desligamento indevido. Vejamos:
(...)
Por sua vez, quanto à pretensão de promoção na carreira por força do período no qual durou o afastamento, o entendimento jurisprudencial é pelo seu descabimento, vejamos:
(...)
Destarte, entendo que a sentença monocrática não merece retoques, devendo ser mantida em sua inteireza. 
Isto posto, ante as razões consignadas, conheço do recurso, mas para negar-lhe provimento, mantendo a sentença monocrática em todos os seus termos.” (e-doc. 18; grifos acrescidos).

5. Do acima transcrito, verifica-se que a controvérsia não foi analisada à luz do Decreto Legislativo nº 121, de 1998, mas do Decreto nº 11.302, de 2004, editado pela própria Administração, e no qual, segundo assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, foi reconhecida a nulidade das adesões ao PDV e determinada a reintegração dos servidores nele mencionados, inclusive o recorrido. E mais, consignou o TJPI que o citado Decreto nº 11.302, de 2004, está em plena vigência, não tendo o Estado atuado no sentido de afastá-lo do mundo jurídico.

6. Nesse sentido, somente a partir do reexame do quadro fático dos autos e da legislação local seria possível concluir em sentido diverso do contido no acórdão impugnado, inclusive no tocante aos efeitos da reintegração, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 

7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272- AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).

8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator